Tribunal: TJDFT
Processo: 0700968-63.2018.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do instrumento colacionado aos autos[1] e ratificado pelo patrono da ré[2], as litigantes, devidamente assistidas por seus patronos, que, a seu turno, ostentam poderes para transigir em nome das constituintes, convencionaram a resolução do conflito de interesses que as enlaça mediante concessões mútuas, concertando a transação nele materializada, requerendo sua homologação. Alinhavadas essas considerações e cotejando-se as condições concertadas, afere-se que não sobeja nenhum óbice à homologação da composição, notadamente porque alcança direitos de índole exclusivamente patrimonial, portanto plenamente disponíveis. Aduzidas essas reflexões e valendo-me da autorização derivada do artigo 932, inc. I, do novo estatuto processual e art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, homologo a transação celebrada entre as partes no molde do retratado no termo individualizado para que irradie seus jurídicos e legais efeitos, resolvendo o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do novo estatuto processual. Como corolário do acordado, fica prejudicado o apelo formulado pela parte autora. Honorários advocatícios e custas finais, conforme o convencionado. Preclusa esta decisão, tornem os autos ao ilustrado Juízo a quo de forma a, implementado o concertado, ser promovido o arquivamento dos autos. Providencie a Serventia, ademais, a retirada do processo da pauta de julgamento em que está inserido. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de julho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 17077007 [2] - ID 17666118